Tribunal: STF
Processo: AO 615
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-12
Data de publicação: 1999-08-12

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI
Nº 11.327/99, POR MEIO DA QUAL FOI ELEVADA, DE 27,5% PARA 37,5% DO
VENCIMENTO BÁSICO, A VERBA DE REPRESENTAÇÃO QUE COMPÕE OS
VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS E AUDITORES SUBSTITUTOS DO TRIBUNAL DE
CONTAS.
Ausência, no caso, de interesse específico da magistratura,
circunstância suficiente para afastar a incidência da norma contida
na primeira parte da letra n do inc. I do art. 102 da Constituição
Federal.
Devolução do processo à origem para as providências
cabíveis.
Questão de Ordem que se resolve do modo indicado.